Tribunal: TJMT
Processo: 1057991-44.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057991-44.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (RECORRIDO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO RIVA - CPF: 012.304.691-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEIÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DOS
ARTIGOS 1
o
E 2
o
, DA LEI N. 10.296/2015, DO § 2
o
DO ARTIGO 1
o
DA LEI N. 9.626/2011 E DAS LEIS NS. 9.186/2009 E 8.911/2008 – QUESTÃO ANALISADA NA ADI N. 96.397/2015 – COISA JULGADA MATERIAL – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA A DETERMINADOS CARGOS – PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA – EXTENSÃO A OUTROS CARGOS – DECISÃO DA MESA DIRETORA – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DOS ATOS – SENTENÇA RATIFICADA.

O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação civil pública que questiona a legalidade da verba indenizatória paga a determinados cargos da Assembleia Legislativa, já que esta não detém personalidade jurídica própria.

Correta a extinção, sem apreciação do mérito, quanto ao pedido de declaração de inconstitucionalidade, porque fora objeto de ADI e, portanto,
acobertado pela coisa julgada material.

Em vista de a verba indenizatória paga a determinados cargos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso ter sido instituída por lei, os atos da Mesa Diretora, estendendo tal benefício a outros cargos, devem ser declarados nulos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que julgou procedente o pedido alternativo, formulado nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, contra a Assembleia Legislativa de Mato Grosso e o Estado de Mato Grosso, para declarar a nulidade do item V, da Ata da Primeira Reunião Ordinária da Mesa Diretora da AL/MT e do item II, da Ata da Quarta Reunião Ordinária da Mesa Diretora do Legislativo Estadual
(id.
168039964, págs. 01/13
).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pela ratificação da sentença (id. 169919679, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que julgou procedente o pedido alternativo, formulado nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, contra a Assembleia Legislativa de Mato Grosso e o Estado de Mato Grosso.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, contra a Assembleia Legislativa de Mato Grosso e o Estado de Mato Grosso, afirmando ser inconstitucional o pagamento da verba indenizatória aos Deputados Estaduais, e que a instituição, pela primeira Requerida, do pagamento da mencionada verba a um grupo seleto de servidores, além da sua extensão a outros cargos, por meio de ato administrativo da Mesa Diretora, são ilegais e devem ser declarados nulos.

Defendeu, na inicial, a necessidade de edição de lei para a extensão do referido benefício, bem assim para a majoração do seu valor em 100% (cem por cento).

Ao final, formulou os seguintes pedidos. Veja-se:

48 – Posta a essência da pretensão, o Ministério Público requer:

(a) - recebimento desta inicial, juntamente com os documentos extraídos do SIMP 000328-023/2019 que estão em anexo, em PDF;

(b) - deferimento da liminar de medida cautelar em relação à questão constitucional, bem como o deferimento do pedido de tutela antecipada
inaudita altera pars
para declaração de inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos e leis:

1. dos artigos 1º e 2º da Lei nº 10.296, de 06/07/2015, restabelecendo o pagamento de verba indenizatória aos Deputados Estaduais na forma da Lei nº 9.866, de 27/12/2012, no valor de R$ 35.000,00 estabelecendo-se a obrigação de prestação de contas, com relato do gasto, apresentação de documento fiscal e atestado de realização da despesa;

2. do artigo 2º, da Lei nº 10.296, de 06/07/2015; do § 2º do Art. 1º da Lei nº 9.626, de 10/10/2011; do § 2º do Art. 1º da Lei nº 9.493, de 29/12/2010; da Lei nº 9.186, de 27/07/2009 (na sua integralidade); da Lei nº 8.911, de 26/06/2008 (na integralidade), fazendo cessar o pagamento de verba indenizatória aos servidores do Poder Legislativo;

(c) -
alternativamente
, caso não seja antecipado o reconhecimento da inconstitucionalidade requerida, postula-se o deferimento do pedido de tutela antecipada imediata (
inaudita altera pars
) para ser prontamente reconhecida a nulidade das decisões (ato administrativo) que majoraram e estenderam o pagamento de verba indenizatória aos servidores do Poder Legislativo, fazendo cessar, imediatamente, as seguintes deliberações:

1. - item V da Ata da Primeira Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, datada de 13/11/2018, que atualizou para R$ 12.000,00 o valor referente a verba indenizatória para servidores; bem como estendeu e determinou o pagamento de verba indenizatória a outros cargos que não especificados em lei, os de Superintendente de Licitação; Supervisor de Planejamento, Orçamento e Finanças; Superintendente de Controle de Contratos, Convênios e Correlatos; Coordenador de Informática e, mais adiante na redação, para o Diretor Executivo do ISSSPL

2. - item II da Ata da Quarta Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, datada de 13/05/2019, que estendeu e deferiu o pagamento de verba indenizatória para os cargos de Supervisor de Documentação da Secretaria de Serviços Legislativos; Gerente de Divisão de Contabilidade da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças; Coordenador da Escola do Legislativo da Secretaria de Gestão de Pessoas; Procurador-Geral Adjunto; Supervisor Executivo de Imprensa da Secretaria de Comunicação Social; Coordenador de Integração e Cidadania e ao Consultor de Comissão Permanente;

(d) - com os deferimentos liminares e antecipados, determine seja ordenada obrigação de fazer e de não fazer, para que seja cessado, imediatamente, o pagamento de verba indenizatória, da seguinte forma:

1. no valor de R$ 65.000,00 para os Deputados Estaduais, restabelecendo-se o valor de R$ 35.000,00, constante da Lei nº 9.866, de 27/12/2012, estabelecendo-se a obrigação de prestação de contas, com relato do gasto, apresentação de documento fiscal e atestado de realização da despesa;

2. em quaisquer valores baseados nos dispositivos e leis citadas, para os servidores do Poder Legislativo;

3.
alternativamente
, caso reconheça-se possibilidade de pagamento de verba indenizatória para servidores, que ela seja restrita aos cargos mencionados pela Lei nº 10.296/2015, que alterou o § 2º do Art. 1º da Lei nº 9.493/2010 e fixou o valor de R$ 6.000,00 exclusivamente para: os Secretários do Poder Legislativo, ao Consultor Técnico-Jurídico da Mesa Diretora, ao Consultor Técnico-Legislativo, ao Controlador Interno, ao Procurador-Geral, aos Consultores Coordenadores dos núcleos de Comissões, aos Chefes de Gabinete e aos Gestores de Gabinete, em efetivo exercício das atividades, estabelecendo se a obrigação de prestação de contas, com relato do gasto, apresentação de documento fiscal e atestado de realização da despesa;

(e) - tudo sob pena de incidência de multa, a qual desde já requer seja cominada no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de atraso, por obrigação não atendida, a ser suportada pelo patrimônio pessoal do gestor e daquele que ocupa ou vier a ocupar o cargo de Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso;

A Juíza singular, em razão do julgamento da ADI n. 96.397/2015, pelo Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, em relação aos pedidos de declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos: artigos 1
o
e 2
o
, da Lei n. 10.296, de 06/07/2015, que restabeleceu o pagamento de verba indenizatória aos Deputados Estaduais na forma da Lei n. 9.866, de 27/12/2012, no valor de R$35.000,00; do artigo 2
o
, da Lei n. 10.296, de 06/07/2015; do § 2
o
do art. 1
o
da Lei n. 9.626, de 10/10/2011; do § 2
o
do art. 1
o
da Lei n. 9.493, de 29/12/2010; da Lei n. 9.186, de 27/07/2009 (na sua integralidade); da Lei n. 8.911, de 26/06/2008 (na integralidade) e, quanto ao pedido alternativo, indeferiu o pedido de tutela de urgência (id. 168039946, págs. 01/10).

O Ministério Público, inconformado com a decisão
que negou o pedido de antecipação da tutela, interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1008335-13.2020.8.11.0000, sendo concedida, em parte, o pedido de tutela recursal, para suspender o pagamento da verba indenizatória aso servidores ocupantes dos cargos contemplados pelas decisões administrativas da Mesa Diretora da AL/MT que não constem da Lei Estadual n. 10.296/2015 (id. 168039952, págs. 01/10) e, no mérito, foi parcialmente provido, nos termos da tutela recursal anteriormente concedida (id. 168039963, págs. 02/15).

A Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido alternativo, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Diante do exposto, considerando os pedidos abrangidos pela sentença extintiva parcial proferida no id. 29079964,
julgo procedente o pedido alternativo, para declarar a nulidade do item V, da Ata da Primeira Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, datada de 13/11/2018, que atualizou para R$12.000,00, o valor referente à verba indenizatória para servidores e estendeu o pagamento desse beneficio a outros cargos não especificados em lei, quais sejam: os de Superintendente de Licitação; Supervisor de Planejamento, Orçamento e Finanças; Superintendente de Controle de Contratos, Convênios e Correlatos; Coordenador de Informática e, mais adiante na redação, para o Diretor Executivo do ISSSPL (Instituto de Previdência do Poder Legislativo) e
a nulidade do item II da Ata da Quarta Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, datada de 13/05/2019, que estendeu o pagamento de verba indenizatória para os cargos de Supervisor de Documentação da Secretaria de Serviços Legislativos; Gerente de Divisão de Contabilidade da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças; Coordenador da Escola do Legislativo da Secretaria de Gestão de Pessoas; Procurador-Geral Adjunto; Supervisor Executivo de Imprensa da Secretaria de Comunicação Social; Coordenador de Integração e Cidadania e ao Consultor de Comissão Permanente.

Por fim,
julgo extinto
o processo com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
(Sic).

O Estado de Mato Grosso, em sua contestação, defendeu ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ACP, visto que a pretensão inicial diz respeito à declaração de nulidade de atos administrativos emanados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Em que pese à alegação do Estado de Mato Grosso, entendo que a preliminar foi corretamente rejeitada pelo Juízo singular, uma vez que é entendimento
do Superior Tribunal de Justiça que as Assembleias Legislativas possuem apenas personalidade judiciária e não jurídica.

Nessa quadra, é certo que somente podem participar de processo judicial na defesa de direitos institucionais próprios, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA A MERA DEFESA DAS PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DA CASA LEGISLATIVA, ASSIM COMPREENDIDAS AQUELAS EMINENTEMENTE DE NATUREZA POLÍTICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1. O Tribunal a quo consignou “Considerando-se que a matéria versada nos autos extrapola a mera defesa das prerrogativas institucionais da Assembleia Legislativa, assim compreendidas aquelas eminentemente de natureza política, impõe-se reconhecer a ilegitimidade passiva”.

2.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que as assembleias legislativas não têm personalidade jurídica, só podendo figurar em juízo para defender suas prerrogativas constitucionais.

3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 896.826/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 28/10/2016). (Negritei).

Ademais, a demanda versa sobre o pagamento de verba indenizatória a alguns servidores, sem, portanto, qualquer relação com as prerrogativas funcionais do órgão legislativo, o que implica reconhecer que o Estado de Mato Grosso deve figurar no polo passivo da ação de base.

Frise-se que esta preliminar foi apreciada e rejeitada, quando do julgamento do RAI n. 1008335-13.2020.811.0000, manejado pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão que negou o pedido de antecipação da tutela.

Do Mérito

O Ministério Público Estadual defendeu, na inicial, a inconstitucionalidade dos artigos 1
o
e 2
o
, da Lei n. 10.296/2015, do § 2
o
do artigo 1
o
da Lei n. 9.626/2011 e das Leis ns. 9.186/2009 e 8.911/2008 (na integralidade).

A instituição e majoração da verba indenizatória, no âmbito da Assembleia Legislativa de Mato Grosso foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 96.397/2015, proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso, cuja relatoria coube a este Relator, sendo julgada improcedente, cuja ementa ficou assim redigida:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 10.296/2015 – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – VICIO FORMAL INOCORRÊNCIA – 1. CONTROLE ABSTRATO DE NORMA ORÇAMENTÁRIA – VIABILIDADE – PRECEDENTES DO STF - 2. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – OFENSA REFLEXA - 3. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE AFRONTA DE DISPOSITIVO – PETIÇÃO APRESENTADA COM PARADIGMA - COGNIÇÃO AMPLA DO TRIBUNAL PARA REALIZAÇÃO DO COTEJO – IMPUGNAÇÃO MATERIAL – VICIO MATERIAL NÃO VISLUMBRADO - MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AOS PARLAMENTARES ESTADUAIS - PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

O Supremo Tribunal Federal alterou jurisprudência para admitir o controle abstrato de constitucionalidade de lei de efeito concreto, sendo possível o controle das normas orçamentárias.

O Tribunal pode considerar o texto constitucional estadual como um todo para realizar o cotejo da norma impugnada.

É possível o aumento da verba indenizatória diante da previsão constitucional estadual quando pautados nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, se o Tribunal Pleno desta Corte de Justiça reconheceu a constitucionalidade da norma que instituiu e majorou a verba indenizatória dos Deputados Estaduais e de alguns cargos da AL/MT, é evidente a impossibilidade de rediscussão da questão na presente ACP, porque acobertada pela coisa julgada material.

Diante disso, correto o
decisum
, proferido pela Magistrada singular, que julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, com relação ao pleito de inconstitucionalidade dos artigos 1
o
e 2
o
, da Lei n. 10.296/2015, do § 2
o
do artigo 1
o
da Lei n. 9.626/2011 e das Leis ns. 9.186/2009 e 8.911/2008.

Em virtude da extinção parcial da pretensão esposada na ACP, restou a apreciação do pedido alternativo, qual seja: a nulidade dos atos administrativos da Mesa Diretora da AL/MT que majoraram e estenderam o pagamento da verba indenizatória a alguns cargos.

A instituição da verba indenizatória para os servidores da ALMT deu-se por meio da edição da Lei n. 8.911/2008, quando foi adicionado o § 2
o
ao artigo 1
o
, estabelecendo o pagamento de 40% (quarenta por cento) do benefício previsto aos Deputados Estaduais,
in verbis
:

Art. 1
o
- Fica renomeado para § 1º o atual Parágrafo único do Art. 1º da Lei nº 8.402, de 22 de dezembro de 2005, sendo aditado o § 2º, com a seguinte redação:

“Art. 1º (...).

(...) § 2º Os secretários do Poder Legislativo, o Consultor Legislativo da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Ouvidor-Geral, o Auditor-Geral e o Procurador-Geral da Assembléia Legislativa de Mato Grosso, em exercício efetivo das atividades, farão jus, mensalmente, a 40% (quarenta por cento) do benefício previsto no
caput
, dispensados estes da exigência prevista na parte final do parágrafo anterior”. (Sic).

A Lei n. 9.186/2009 deu nova redação ao mencionado § 2
o
do artigo 1
o
. Veja-se:

Art. 1º - O § 2º do Art. 1º da Lei nº 8.402, de 22 de dezembro de 2005, aditado pela Lei nº 8.911, de 26 de junho de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º (...).

(...) § 2º Os Secretários do Poder Legislativo, o Consultor Técnico Jurídico da Mesa Diretora, o Consultor Legislativo da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Ouvidor-Geral, o Auditor-Geral, o Procurador-Geral e os Superintendentes em exercício efetivo das atividades, farão jus, mensalmente, a 40% (quarenta por cento) do benefício previsto no caput, dispensados estes da exigência prevista na parte final do parágrafo anterior”.

Posteriormente, a ALMT aprovou a Lei n. 9.493/2010 que, além de revogar as Leis ns. 8.911/2008 e 9.186/2009, disciplinou a verba indenizatória dos servidores, nos seguintes termos:

Art. 1
o
- Fica instituída a verba indenizatória aos membros dos órgãos do Poder Legislativo, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), destinadas a cobrir despesas relacionadas ao desempenho de suas funções institucionais.

§ 1
o
(...).

§ 2
o
- Os secretários do Poder Legislativo, o Consultor Técnico Jurídico Mesa Diretora, o Consultor Legislativo da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Consultor Legislativo do Núcleo Ambiental e Desenvolvimento Econômico, o Ouvidor-Geral, o Auditor-Geral e o Procurador-Geral e os Superintendentes em exercício efetivo das atividades, farão jus, mensalmente, a 40% (quarenta por cento) da verba prevista no
caput
.

§ 3
o
(...).

Art. 5
o
- Ficam revogadas as Leis nºs 8.112, de 23 de abril de 2004, 8.402, de 22 de dezembro de 2005, 8.911, de 26 de junho de 2008 e 9.186, de 27 de julho de 2009.

No ano de 2011, foi editada a Lei n. 9.626 que deu nova redação ao parágrafo 2
o
do artigo 1
o
para fixar a verba indenizatória nos valores de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para alguns cargos,
in verbis
:

Art. 1
o
- Fica modificado o Art. 1º da Lei nº 9.493, de 29 de dezembro de 2010, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1
o
(...).

§ 2º Farão jus, mensalmente, à verba indenizatória no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) os Secretários do Poder Legislativo, o Consultor Técnico-Jurídico da Mesa Diretora, os Consultores Legislativos que coordenam os Núcleos de Comissões, o Ouvidor-Geral, o Auditor-Geral, o Procurador-Geral e os Superintendentes em efetivo exercício das atividades, e no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) os Coordenadores de Cerimonial, da Escola do Legislativo, de Informática e de Segurança.

A Assembleia Legislativa, por meio da Lei n. 10.296/2015, consolidou a verba indenizatória aos servidores e fixou o seu valor em R$ 6.000,00 para todos os cargos ali mencionados:

Art. 2
o
- Altera o § 2
o
do Art. 1
o
da Lei n
o
9.493, de 29 de dezembro de 2010, alterado pelas Leis n
o
s 9.626, de 10 de outubro de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1
o
(...).

§ 2
o
Estende aos Secretários do Poder Legislativo, ao Consultor Técnico-Jurídico da Mesa Diretora, ao Consultor Técnico Legislativo, ao Controlador Interno, ao Procurador-Geral, aos Consultores Coordenadores dos núcleos de Comissões, aos Chefes de Gabinete e aos Gestores de Gabinete, em efetivo exercício das atividades, a verba indenizatória no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), com efeitos financeiros retroativos a 1º de maio de 2015.

A Mesa Diretora da ALMT, na Primeira Reunião Ordinária, realizada em 13/11/2018, decidiu alterar o valor da referida verba indenizatória dos servidores para R$ 12.000,00 (doze mil reais), estender o seu pagamento a outros cargos e, ainda, fixou o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para outros cargos. Veja-se:

(...) item V – Considerando a necessidade de atualizar, suplementar, complementar, convalidar, uniformizar, consolidar e dirimir dúvida, haja vista a obscuridade, ambiguidade, existência de conceitos jurídicos indeterminados, entre outras situações que vem provocando insegurança jurídica quanto à aplicação da Lei Estadual nº 9.493/2010, a Mesa Diretora, dentro do seu poder discricionário, decidiu que: a) Fica atualizado para
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
o valor constante do § 2º do art. 1º, da Lei Estadual n. 9.493/2010, em relação aos Secretários do Poder Legislativo,
Secretário Geral, Secretário Parlamentar da Mesa Diretora, Controlador Interno, Procurador-Geral, Chefes de Gabinete e Gestores de Gabinete
. (...).

b) aplica-se o disposto no § 2º do art. 1º, da Lei Estadual n. 9.493/2010, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao Superintendente de Licitação, Supervisor de Planejamento, Orçamento e Finanças, Superintendente de Controle de Contratos, Convênios e Correlatos e Coordenador de Informática
; c) nesse sentido, ficam revogadas as disposições em contrário. (...). a) aplica-se o disposto no § 2º do art. 1º, da Lei Estadual n. 9.493/2010, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao Diretor Executivo do ISSPL
, (...).

b) aplica-se o disposto no § 2º do art. 1º, da Lei Estadual n. 9.493/2010, no valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais), ao Consultor Técnico Legislativo
, (...). (Destaquei).

Já na Quarta Reunião Ordinária, realizada em 13/05/2019, a Mesa Diretora da AL/MT decidiu estender a mencionada indenização, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a vários cargos,
in verbis
:

Item II – (...): a) aplica-se o disposto no § 2º do art. 1º, da Lei Estadual n. 9.493/2010, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao Supervisor de Documentação da Secretaria de Serviços Legislativos, Gabriel Lucas Scardini Barros, ao Gerente de Divisão de Contabilidade da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças, Cleiton Pereira Brum, ao Coordenador da Escola do Legislativo da Secretaria de Gestão de Pessoas, Eduardo dos Santos Manciolli, ao Procurador-Geral Adjunto da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Ricardo Riva, ao Supervisor Executivo de Imprensa da Secretaria de Comunicação Social, Marcelo Ivan Klein, à Coordenadora de Integração e Cidadania, Daniella Paula de Oliveira e ao Consultor de Comissão Permanente, Pedro Ivo Silva Santos.
(...). (Negritei).

Sabe-se que, por força da regra esposada no artigo 27, da Constituição da República Federativa do Brasil, compete às Assembleias Legislativas dispor sobre o seu regimento interno. Veja-se:

Art. 27 – (...).

§ 3
o
- Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos cargos.

A Constituição do Estado de Mato Grosso, seguindo a mesma linha, assim dispôs:

Art. 26 - É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:

(...)

XIII - elaborar e votar seu Regimento Interno;

XIV -
dispor sobre sua organização,
funcionamento, poder de polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e
fixação da respectiva remuneração
, observados os parâmetros estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição; (Destaquei).

A ALMT aprovou o seu Regimento Interno que estabeleceu que à Mesa Diretora compete a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos (art. 28) e a concessão de quaisquer vantagens pecuniárias ou aumento de vencimentos de seus servidores (art. 32, I, d). Veja-se:

Art. 28. À Mesa Diretora da Assembleia Legislativa compete a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos, sendo estes nos estritos termos do seu regulamento.

Art. 32. À Mesa Diretora compete, além das atribuições outras consignadas neste Regimento, especialmente: I - na parte legislativa:

a) (...);

d)
propor à Assembleia Legislativa
a criação dos lugares necessários aos seus serviços administrativos, bem como
a concessão de quaisquer vantagens pecuniárias ou aumento de vencimentos aos seus funcionários
; (Negritei).

Nota-se que as Constituições, Federal e Estadual, e o Regimento Interno da ALMT permitem, expressamente, que a Casa de Leis regulamente a organização, o funcionamento e os serviços.

Entrementes, quanto à verba indenizatória, a sua instituição deve-se dar por meio de lei específica, uma vez que o artigo 32, inciso I, alínea d, do Regimento Interno da ALMT, determina, expressamente, que a Mesa Diretora tem competência para
propor

à Assembleia Legislativa a concessão de quaisquer vantagens pecuniárias ou aumento de vencimentos aos seus funcionários.

Vê-se que a Mesa Diretora deve propor à Assembleia o projeto de lei sobre tal questão, cabendo ao Colegiado, ou seja, aos Deputados Estaduais a sua aprovação, para que se torne lei.

A exigência de edição de lei específica dá-se por força do princípio da legalidade que determina que toda a atuação da Administração Pública, tanto a remuneração dos agentes e servidores públicos, como eventuais verbas indenizatórias, exigem previsão em lei.

A própria AL/MT, quando instituiu a verba indenizatória para os Deputados e majorou o seu valor, fê-lo por meio de lei específica.

Nessa esteira, é certo que a Mesa Diretora, ao estender a concessão da verba indenizatória aos servidores ocupantes dos cargos que não constam do rol da Lei Estadual n. 10.296/2015, por simples decisão administrativa, violou o seu Regimento Interno e, consequentemente, praticou uma ilegalidade.

Anoto que não se trata de interpretação da norma regimental, mas de flagrante ilegalidade. Assim, a tese de interpretação
interna corporis
não deve prevalecer.

Registro que o fato de a Câmara dos Deputados e o Senado Federal terem instituído verbas de natureza indenizatória, por meio de atos administrativos, não legitima a prática de ato ilegal pela Assembleia Legislativa Mato-grossense.

Impõe destacar que o fato de o artigo 32, I, “d”, do Regimento Interno da AL/MT não mencionar a expressão “verba indenizatória” não afasta a ilegalidade, posto que o pagamento visa compensar os gastos do servidor, realizados em razão do cargo ocupado, portanto, verba de natureza indenizatória.

Dessarte, a ratificação da sentença é medida impositiva.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023